Tribunal: TJSP
Processo: 1103947-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR aventada pelo Banco réu sugerindo abuso do Poder Judiciário – Descabimento – Pedido de expedição de ofícios ao Numopede e outros órgãos (OAB) e de intimação pessoal da autora – A autora está regularmente representada nos autos por seu procurador – Não se vislumbram

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR aventada pelo Banco réu sugerindo abuso do Poder Judiciário – Descabimento – Pedido de expedição de ofícios ao Numopede e outros órgãos (OAB) e de intimação pessoal da autora – A autora está regularmente representada nos autos por seu procurador – Não se vislumbram providências a serem por ora adotadas por este E. Tribunal – PREJUDICIAL DE MÉRITO – Prescrição – Inocorrência – Pretensão fundada em direito pessoal - Prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/02 – Revisão contratual – MÉRITO – Revisão contratual – Possibilidade – Artigo 51, §1o do CDC – Contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado sob juros remuneratórios mensais exorbitantes. Superiores, praticamente, ao triplo da taxa média de mercado para negócios similares, em mesmo período de contratação, conforme tabela informativa do Banco Central – Abusividade configurada mesmo considerando as peculiaridades alegadas de operação de risco, sem garantias – Risco não tão elevado vez que o débito se deu em conta corrente – Revisão bem aplicada pela r. sentença, com devolução dos valores pagos a maior na forma simples – Sentença mantida, majorando-se a verba honorária (Tema 1059 do STJ) – PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS, RECURSO NÃO PROVIDO.